Tribunal: TJSP
Processo: 0000976-46.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Defesa do réu Jamil pleiteia absolvição – Ministério Público requer condenação do corréu Mateus – Materialidade e autoria comprovadas quanto a ambos os réus – Condenação mantida quanto a Jamil, sendo Mateus também condenado – RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.